Tribunal: TJPA
Processo: 0802160-27.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802160-27.2025.8.14.0000

REPRESENTANTE: EUDILENE NUNES DA CUNHA

AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. BLOQUEIO DE REMUNERAÇÃO MENSAL. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS. PROCESSO DE CONHECIMENTO SEM TÍTULO EXECUTIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento manejado por
Eudilene
Nunes da Cunha, reformando decisão da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira que havia determinado o bloqueio de 30% da remuneração líquida da agravada, no âmbito de ação civil pública por dano ambiental relativa ao Projeto Amazônia Protege.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível relativizar a impenhorabilidade de verbas salariais em processo de conhecimento, ainda sem título executivo; (
ii
) estabelecer se o bloqueio de 30% dos rendimentos da agravada compromete sua subsistência digna; (
iii
) verificar se a decisão de primeiro grau incorreu em vício ultra petita ao determinar a constrição de valores não postulada expressamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ admite, em caráter excepcional, a relativização da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, desde que respeitados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, e esgotados os meios executórios menos gravosos.

A decisão monocrática considerou a natureza alimentar da verba bloqueada, a ausência de demonstração de suficiência do valor remanescente para a subsistência da agravada e de sua família, e o reconhecimento, pelo próprio Ministério Público, da impenhorabilidade dos valores em questão nos autos originários.

A medida constritiva foi determinada em processo de conhecimento, no qual inexiste título executivo, tornando a penhora incompatível com o estágio processual e com a sistemática da execução civil.

Há elementos indicativos de que a decisão de primeira instância ultrapassou os limites do pedido formulado na inicial, configurando vício ultra petita, vedado pelo ordenamento jurídico.

O respeito ao mínimo existencial e à legalidade do procedimento executivo impõe a manutenção da decisão monocrática, que afastou a constrição indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

A relativização da impenhorabilidade de verbas salariais somente é admissível em caráter excepcional, desde que não haja comprometimento da subsistência digna do devedor e de sua família.

A constrição de verba alimentar em processo de conhecimento sem título executivo é indevida.

Configura vício ultra petita a imposição judicial de medida não requerida expressamente pela parte autora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 833, IV e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EREsp
nº 1.518.169/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 03.10.2018,
DJe
27.02.2019; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
nº 2196887/MS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 17.04.2023,
DJe
20.04.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1285769/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 09.08.2021,
DJe
13.08.2021; TJPA, AI nº 0812272-89.2024.8.14.0000, Rel. Des.
Margui
Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 15.04.2025.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 34ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 29/09/2025 a 06/10/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se
de
recurso de

AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face de decisão monocrática desta Relator
ia,
que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Eudilene
Nunes da Cunha, a fim de reformar decisão do juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, que havia determinado o bloqueio de 30% da remuneração líquida da referida agravada, no bojo da Ação Civil Pública por dano ambiental ajuizada no âmbito do Projeto Amazônia Protege.

A decisão agravada considerou, em síntese: (i) a inexistência de título executivo judicial; (
ii
) a natureza alimentar da verba constrita; (
iii
) a ausência de comprovação de que o percentual restante dos rendimentos seria suficiente para garantir a subsistência da agravada; (
iv
) a indicação de ilegitimidade passiva; e (v) o reconhecimento pelo próprio Ministério Público, nos autos originários, da impenhorabilidade da quantia bloqueada

(ID 28374459)
.

Nas razões recursais
(ID 28467594)
, o agravante sustenta, em apertada síntese:

(i) a relatividade da regra da impenhorabilidade das verbas salariais, nos termos do art. 833, §2º, do CPC;

(
ii
) que o bloqueio de apenas 30% da remuneração líquida não comprometeria a dignidade da agravada, que auferiria renda mensal de aproximadamente R$ 5.469,70;

(
iii
) que a jurisprudência do STJ admite a penhora de salários mesmo antes do trânsito em julgado, desde que presentes os requisitos legais;

(
iv
) e, por fim, pugna pelo provimento do agravo interno e o restabelecimento da decisão de 1º grau.

Contrarrazões foram apresentadas pela agravada (
ID

29149121
), pugnando pela manutenção da decisão monocrática, sob o argumento de que o bloqueio compromete sua subsistência e é indevido em processo de conhecimento sem título executivo.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento
.

No presente caso, a controvérsia se estabelece em torno da decisão monocrática que reformou a decisão de primeira instância, a qual havia determinado o bloqueio de 30% da remuneração da agravada.

O Ministério Público, ora agravante, defende a relativização da impenhorabilidade salarial, com base na jurisprudência do STJ, argumentando que o percentual bloqueado não comprometeria a subsistência da agravada e que a medida é necessária para garantir a efetividade da execução por dano ambiental. Por outro lado, a agravada sustenta a impenhorabilidade de seus rendimentos, a ausência de título executivo e o vício ultra petita da decisão original.

Nesse sentido, destaco o julgado da Corte Especial do STJ,
no julgamento dos

EDcl
nos
EREsp
1.518.169/DF:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE
SALÁRIO .
DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.
1 .
Ação de execução de título executivo extrajudicial - nota promissória. 2. Ação ajuizada em 13/10/1994. Recurso especial interposto em 29/10/
2009 .
Embargos de divergência opostos em 23/10/2017.Julgamento: CPC/2015.3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar .4.
Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua
família.Precedentes

.5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da
Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna.6. Embargos de divergência não
providos .
(STJ -
EREsp
: 1518169 DF 2015/0046046-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/10/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
27/02/2019) (grifo nosso)

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1.
"A jurisprudência do STJ caminha no sentido de que é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade ."
(
AgInt
no
AREsp
1.537.427/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/2/2020,
DJe
3/3/2020 .) 2. Agravo interno
desprovido.(
STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 2196887 MS 2022/0263876-9, Relator.: MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 17/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/04/2023) (grifo nosso)

Por sua vez, a jurisprudência desta Corte também caminha nessa direção, conforme julgado no AI nº 0812272-89.2024.8.14.0000, da 2ª Turma de Direito Privado, que reconheceu a possibilidade de penhora de salário apenas se observados os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e necessidade da medida.
Vejamos:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. LIMITAÇÃO A 30% DOS VALORES DISPONÍVEIS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por Keila Sofia Vieira de Matos contra decisão que rejeitou a alegação de impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD, no cumprimento de sentença promovido pela Sociedade dos Irmãos da Congregação de Santa Cruz. A recorrente sustenta que os valores penhorados provêm de seu trabalho e de sua família e são essenciais à sua
subsistência.
II
.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a penhora realizada sobre valores de origem salarial deve ser mantida na integralidade ou limitada, considerando a jurisprudência que admite a relativização da impenhorabilidade salarial desde que preservada a dignidade do
devedor.
III
. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a impenhorabilidade de verbas salariais não é absoluta, podendo ser relativizada em caráter excepcional, desde que a constrição respeite os princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana.4. Para que a penhora de valores salariais seja válida, devem ser observados dois critérios cumulativos: (i) a excepcionalidade da medida e (
ii
) a limitação da constrição a um valor razoável, de modo que não comprometa a subsistência do devedor e de sua família.5. No caso concreto, não há demonstração de que outras medidas executórias tenham sido esgotadas antes da penhora da totalidade dos valores encontrados na conta da executada.
6. Diante da jurisprudência do STJ, a penhora de valores de natureza salarial deve ser limitada a 30% dos valores disponíveis, liberando-se os 70% restantes para garantir a subsistência da recorrente e de sua
família.
IV
.
DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido em
parte.Tese
de julgamento:1. A impenhorabilidade de verbas salariais pode ser relativizada em caráter excepcional, desde que a medida não
comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.2. A penhora de valores de origem salarial deve ser limitada a 30% dos valores disponíveis, salvo demonstração de circunstâncias excepcionais que justifiquem percentual diverso.3. A efetivação da penhora exige a demonstração de que outras medidas executórias foram previamente
esgotadas.Dispositivos
relevantes citados: CPC/2015, art. 833, IV e § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EREsp
nº 1874222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023,
DJe
24.05.2023.(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0812272-89.2024.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/04/
2025 )
(grifo nosso)

É
relevante observar que a decisão monocrática
guerreada
considerou a situação de vulnerabilidade da agravada, o reconhecimento pelo próprio Ministério Público da impenhorabilidade das verbas bloqueadas e o pedido de levantamento da quantia, além da comprovação de inexistência de vínculo de propriedade ou posse sobre o imóvel desmatado.

Nessa esteira de raciocínio, a
decisão também apontou que o bloqueio se deu em processo de conhecimento, sem título executivo, e que a medida seria ultra petita.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO FUNDAMENTADA EM CAUSA DE PEDIR NÃO APRESENTADA NA PETIÇÃO INICIAL. JULGAMENTO EXTRA
PETITA .
DECISÃO MANTIDA. 1.
"Há julgamento extra petita quando o juiz concede prestação jurisdicional diferente da que foi postulada ou quando defere a prestação requerida, porém, com base em fundamento não invocado como causa de pedir"
(
EDcl
no
AgRg
no Ag 1225839/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/06/2013,
DJe
12/06/2013
) .
2. Agravo interno a que se nega
provimento.(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1285769 SP 2018/0099447-6, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, Data de Julgamento: 09/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/08/2021) (grifo nosso)

Nesse sentido, a
relativização da impenhorabilidade salarial, embora admitida pela jurisprudência, é excepcional e exige a demonstração de que a constrição não comprometerá a subsistência digna do devedor e de sua família, e que outros meios executórios foram esgotados.

No caso
em comento
, a agravada apresentou elementos que indicam sua vulnerabilidade e a essencialidade dos valores para sua subsistência e de sua família. Além disso, a ausência de título executivo em processo de conhecimento e a alegação de vício ultra petita são pontos cruciais que merecem ser ponderados.

O fato de o próprio Ministério Público, em sede de contrarrazões ao agravo de instrumento original, ter pugnado pelo levantamento da quantia bloqueada, reforça o argumento da agravada de que a medida não era essencial e que a decisão de primeira instância pode ter extrapolado os limites do pedido inicial. A proteção ao mínimo existencial e a observância dos limites da demanda são princípios basilares do processo civil que devem ser resguardados.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
voto
pelo conhecimento e desprovimento do recurso
, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática
ora guerreada
.

É o voto.

Belém,
2
9
de
setembro
de 2025.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relator
a

Belém, 06/10/2025